Tribunal: TJBA
Processo: 8034669-88.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8034669-88.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: LEONARDO SACRAMENTO AROUCA e outros (3)

Advogado(s): ANTONIO CARLOS DOS SANTOS FILHO, ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, FABIO REIS PAIM

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NAZARÉ - BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
.
NÃO CONHECIMENTO DO
MANDAMUS
QUANTO ÀS ALEGAÇÕES DE INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA E DA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA
RELATIVAS
AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NÃO COMPATÍVEL COM O RITO DO
HABEAS CORPUS
. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SESSÃO D
O JÚRI
POR CONSTAR NA ATA
DE JULGAMENTO
QUE
TERIA SIDO
ENTREGUE CÓPIA DA DENÚNCIA AOS JURADOS.
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO.
ATA REGULARMENTE ASSINADA PELOS PATRONOS CONSTITUÍDOS NA AÇÃO PENAL.
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

EFETIVO PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO.
NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE CONDENADO A UMA PENA DE 17 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO. ACUSADO QUE PERMANECEU PRESO CAUTELARMENTE DURANTE A AÇÃO PENAL. MANUTENÇÃO DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA
RESTRIÇÃO CORPORAL.
CONTEMPORANEIDADE
MANIFESTA
.
SEGREGAÇÃO CAUTELAR
QUE JÁ FOI OBJETO DE ANÁLISE
POR ESTA TURMA JULGADORA
EM
DOIS
HABEAS CORPUS
ANTERIORES,
SENDO AMBOS
DENEGAD
O
S À UNANIMIDADE.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
BOAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO DEMONSTRADAS.
INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NESTA EXTENSÃO,
EM CONSONÂNCIA COM O PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus

nº
8034669-88.2024.8.05.0000
contra ato oriundo da comarca de
Nazaré
/BA, tendo como impetrantes os beis.
ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS e ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS FILHO
e, como paciente,
LEONARDO SACRAMENTO AROUCA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE
e
DENEGAR
a ordem, na extensão conhecida.

Salvador, .